Tribunal: TJDFT
Processo: 0704846-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Torres Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 55532725 do processo de referência), nos autos da ação de busca a apreensão de veículo ajuizada em seu desfavor por Banco Volkswagen S.A., processo n. 0700797-53.2020.8.07.0004, que indeferiu o requerimento formulado pelo agravante para reunião dessa demanda com a ação de consignação c/c revisional por ele movida em desfavor do agravado perante o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Salvador, processo n. 8036246-74.2019.8.05.0001, com fundamento na não existência de conexão, mas de prejudicialidade externa. Consta da decisão agravada o deferimento da liminar para a busca e apreensão do automóvel dado em garantia de alienação fiduciária, diante da comprovação da mora no adimplemento da obrigação e da regularidade da notificação ao agravante pelo agravado. O agravante, em petição avulsa, noticiou ao juízo de origem, nos autos da ação de busca e apreensão do veículo (Id 55137780 do processo de referência), haver ajuizado anteriormente ação de consignação c/c revisão de cláusulas do contrato de financiamento contraído com o agravado para aquisição do automóvel dado em garantia de alienação fiduciária, que foi distribuída para o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, onde se cumpriu a ordem de citação determinada no despacho de recebimento da petição inicial. Alegou terem ambas as demandas as mesmas partes, pedidos e causa de pedir (contrato de financiamento), e isso, no seu entendimento, configura conexão, nos termos do art. 55 do CPC. Assinalou ser necessário reunir os processos perante o juízo prevento, na forma do art. 55, § 1o, do CPC. Este foi por ele considerado, com fulcro no art. 59 do CPC, como aquele para quem foi distribuída a ação de consignação c/c revisão do contrato, porque ocorreu antes da distribuição da ação de busca e apreensão e nele ocorreu a citação válida do agravado. Ressaltou se tratar de matéria de ordem pública a reunião dos processos com fundamento na conexão como meio para preservar a segurança jurídica com a evitação de decisões conflitantes e ser viável a decisão conjunta perante o mesmo juízo, mesmo sem o reconhecimento de conexão, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. Por isso, requereu o reconhecimento da conexão e a reunião perante o juízo considerado prevento da 4a Vara Cível da Comarca de Salvador. Indeferido o pleito, o agravante interpôs o recurso. Em suas razões recursais (Id 14658977, p. 1-12), ele requereu inicialmente a concessão da gratuidade de justiça para dispensá-lo da comprovação do preparo recursal. Afirma haver ajuizado ação de consignação em pagamento c/c revisional do contrato de financiamento, que foi distribuída, em 22/8/2019, para o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, onde ocorreu a citação válida do agravado. Ressalta ter o recorrido movido posteriormente a ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em desfavor dele, que foi distribuída para o juízo de origem em 31/1/2020. Argumenta existir conexão entre as duas demandas, porque as partes, o pedido e a causa de pedir (contrato de financiamento) são os mesmos, o que autorizaria a reunião dos processos conexos, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC. Destaca que isso deve ocorrer perante o juízo prevento, na forma do art. 59 do CPC, e, no seu entendimento, deve ser considerado aquele que despachou a petição inicial da demanda anteriormente ajuizada por ele em face do recorrido. Salienta haver o juízo de origem indeferido o requerimento para reunião dos processos conexos, nada obstante a intenção de evitar a prolação de decisões conflitantes, conforme previsão do art. 55, § 3o, do CPC. Destaca julgado do c. STJ no sentido de não se configurar a mora o ajuizamento de demanda revisional de contrato de financiamento em período de normalidade (REsp n. 1.061.530 julgado pela sistemática dos recursos repetitivos). Acentua ser necessário se sobrestar a tramitação da ação de busca e apreensão com fulcro no reconhecimento de prejudicialidade externa, diante do risco de alienação do bem dado em garantia fiduciária. Assevera estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, porque eventual procedência do pedido revisional eliminará a mora com reflexo na demanda em que se deferiu a busca e apreensão do automóvel liminarmente. Frisa a existência de risco ao resultado útil do processo caso ocorra a apreensão do veículo e a possibilidade de sua alienação, nos termos do DL n. 911/1969, no prazo de 5 (cinco) dias contado do cumprimento da liminar. Ao final, requer o deferimento da justiça gratuita e a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada em razão da existência de prejudicialidade externa. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a conexão entre as ações de busca e apreensão e de consignação c/c revisão contratual, com a remessa dos processos para o juízo prevento, a 4a Vara Cível da Comarca de Salvador, Estado da Bahia. Determinou-se ao agravante a comprovação da hipossuficiência econômica antes de deliberação sobre o requerimento de dispensa do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 14762485, p. 1). O agravante apresentou o comprovante do preparo recursal (Id 15063597, p. 1; 15063599, p. 1 e 15063600, p. 1). É o relato do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça requerida no recurso O agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça com a intenção de ser dispensado do recolhimento do preparo recursal. Ele foi impelido a demonstrar a necessidade da benesse processual por esta relatoria (Id 14762485, p. 1). Constata-se, todavia, que ele efetuou o pagamento do preparo recursal e o comprovou nos autos mediante a exibição da guia com a autenticação respectiva (Id 15063599, p. 1 e 15063600, p. 1). Considera-se, com a prática desse ato de recolhimento do preparo recursal pelo agravante, desistência tácita do requerimento de concessão da gratuidade de justiça, porque contrário do pleito inicialmente deduzido no recurso. Mostra-se, portanto, prejudicada a deliberação acerca do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. Da admissibilidade do agravo de instrumento O art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único[1], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se insere, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, o pronunciamento judicial que indefere o pedido de reconhecimento de conexão e entende se tratar de prejudicial externa a demanda consignatária de pagamento c/c revisional do contrato de financiamento movida pelo agravante em face do agravado em relação à busca e apreensão do veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária ajuizada pelo recorrido em desfavor do recorrente. O agravante alega existir conexão entre a ação de consignação em pagamento c/c revisão de cláusula do contrato de financiamento por ele movida em face do agravado e distribuída para o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, e a ação de busca e apreensão do veículo em curso perante o juízo da 2a Vara Cível do Gama, Distrito Federal. Frise-se ser relativa a competência territorial, que se mostra passível de modificação pela ocorrência do fenômeno processual da conexão ou da continência, nos termos do art. 54 do CPC[2]. Isso não acontece, por outro lado, com a questão prejudicial externa, cujo reconhecimento pode ocasionar a suspensão do processo, a critério do órgão julgador, conforme a previsão do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC[3]. Todavia, não houve requerimento com essa finalidade perante o juízo de origem, de sorte a não ser possível sua consideração nesta via recursal, sem se incorrer em indesejada supressão de instância. A prevenção alegada pelo agravante como fundamento para a reunião dos processos para decisão conjunta do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Salvador pode ser discutida mediante conflito de competência, incidente cabível na forma do art. 66, caput e inc. III, do CPC[4]. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incs. I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, conclui-se por sua manifesta inadmissibilidade. A par do cabimento da suscitação de conflito de competência, nos termos da previsão do art. 66, caput e inc. III, do CPC, percebe-se não ocorrer a preclusão da questão, passível de ser agitada, se persistir o interesse, como questão preliminar em apelação, nos termos do art. 1.009, caput e § 1o, do CPC[5], a ser oportunamente manejado pelo recorrente, se assim considerar conveniente e oportuno. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[6], c/c o art. 87, incs. III[7] e XIII[8], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o requerimento de gratuidade de justiça e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção. [3] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; [4] Art. 66. Há conflito de competência quando: (...) III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. [5] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [8] Art. 87. (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;